Tribunal: TJMT
Processo: 1021645-55.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021645-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCELA LEVY - CPF: 028.920.131-43 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021645-55.2023.8.11.0041

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

MARCELA LEVY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
MARCELA LEVY
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
”não se justifica a extinção prematura do feito, merecendo a cassação da sentença do r. Julgador Singular, que deixou de observar os princípios da economia, da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, pois, em breve consulta à contadoria, poderia ter sido verificado que a Apelante efetuou o pagamento das custas, além de ter juntado nos autos os comprovantes de pagamento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo o pagamento das custas processuais e procedendo com o regular prosseguimento do feito (Id. 178979656).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 178979657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo ante ao não recolhimentos das custas iniciais­.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Infere-se dos autos que, no dia 15/06/2023 a Secretaria certificou que não houve o recolhimento das custas iniciais (Id. 178978497).

No dia 19/06/2023 o juízo de origem intimou a parte autora, para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), tendo o prazo
decorrido in albis
.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Todavia, em que pese a certidão de ausência do recolhimento do preparo, observa-se que a parte autora por meio do seu patrono, juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas processuais iniciais, logo após a propositura da demanda (no dia 15/06/2023 – Id. 178979651), inclusive, antes mesmo da prolação da sentença.

Dessa forma, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, de modo que deve se prestigiar, no caso, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)”.
(TJ-MT 10135173220208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito. Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento
.-
(TJ-MT 10235253920228110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023